Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DA CAUSA DEBENDI AO PORTADOR DO TÍTULO.

1. Sendo possível e lícita a emissão de nota promissória em branco, a instauração de prova pericial para demonstrar que, in casu, os dados inerentes ao título cambial foram preenchidos por pessoa diversa da parte recorrente revela-se desnecessária à solução do litígio. Do seu turno, cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia.

2. O portador da nota promissória endossada em branco ostenta legitimidade para instaurar execução exigindo o pagamento da importância inserta na cártula. Precedente.

3. Não comprovada a existência de conluio entre o endossante e o endossatário – portador do título -, voltado para lesionar direito do subscritor da nota promissória, são inoponíveis ao endossatário, uma vez colocado o título em circulação, as exceções de que o devedor poderia deduzir em relação ao endossante. Precedente.

4. Apelação não provida.